Tribunal: TJDFT
Processo: 0738374-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738374-09.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PEREIRA &amp; MEDEIROS LTDA AGRAVADO: FERNANDES DANTAS DE LIMA DECISÃO PEREIRA &amp; MEDEIROS LTDA-EPP interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (ids. 132574611, autos originários) que, na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta contra FERNANDES DANTAS DE LIMA-ME, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “A demandante alega, em síntese, que a demandada, sociedade com sede no Estado de São Paulo, está indevidamente utilizando marca por aquela registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI. Requer, em antecipação de tutela, que à requerida seja determinado abster-se de utilizar aquela marca. Decido. A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea de dois requisitos, a probabilidade do direito alegado e o risco de dano iminente e de difícil reparação (CPC, art. 300). Ausente um desses requisitos, a tutela não pode ser liminarmente deferida. Da contranotificação extrajudicial enviada pela demandada à demandante aquela afirma utilizar-se da marca alegadamente semelhante desde 1992 (id. 132513265 – Pag. 3). A convivência do uso das marcas por período tão longo – cerca de 30 anos – sem a demandante dele tivesse notícia significa, no que concerne a este momento inicial do processo, que não existe risco de dano iminente de difícil reparação. Desse modo, a tutela de urgência deve ser, por ora, indeferida. Embora na mencionada contranotificação a demandada tenha mostrado disposição à autocomposição extrajudicial, o simples fato desta ação ter sido proposts indica que as tratativas entre as partes esgotaram-se sem sucesso. Designar a audiência do art. 334 implicaria, apenas, retardar desnecessariamente o curso do processo, dada a baixa probabilidade de acordo. Ante o exposto: 1. Indefiro a tutela de urgência. 2. Cite-se o réu pelo correio para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, CPC), na forma do art. 335, inciso III, CPC, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). - Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC).” Alega o agravante-autor que os requisitos para o deferimento da tutela de urgência estão demonstrados nos autos, diante da utilização indevida da sua marca pelo agravado-réu. Defende que, diante da apresentação de prova irrefutável da propriedade do agravante-autor sobre a marca no órgão competente, não subsistem razões para que o Judiciário permita seu uso indevido, estando evidente a verossimilhança das alegações, devendo, por isso, ser deferida a tutela de urgência. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar que o agravado-réu se abstenha de utilizar a expressão que remete à marca XiqueXique em quaisquer de seus serviços e eventos, sob pena de multa diária. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir a tutela de urgência. Preparo (id. 41224021). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. A tutela de urgência somente será concedida se evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É o que dispõe o art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Pretende o autor, em sede de tutela de urgência, que o agravado-réu seja impedido de usar a marca XiqueXique, sob pena de multa. A despeito dos documentos juntados aos autos, bem como dos fatos narrados na inicial, verifico que está evidenciada a probabilidade do direito do agravante-autor. Contudo, ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ensejar o deferimento da tutela de urgência vindicada. Isso porque o agravante-autor atua no ramo de restaurantes apenas no Distrito Federal, enquanto o agravado-réu tem atuação apenas no Estado de São Paulo. Além disso, constata-se que o agravado-réu utiliza-se da marca há mais de 30 anos, sem que o agravante-autor tivesse qualquer notícia da sua existência, o que afasta o alegado perigo de dano, requisito necessário para a concessão da tutela de urgência. Assim, nesta análise inicial, não estão presentes os requisitos legais para o deferimento da medida postulada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de novembro de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora